Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO DE MIRANDA BUBENECK em face à despacho da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido do credor de medidas coercitivas atípicas. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de TASSO RICARDO DE ALMEIDA FEITOSA. Frustradas as tentativas de constrição de bens do devedor, o exequente requereu a aplicação de medidas coercitivas atípicas de suspensão do direito de dirigir e apreensão do passaporte, e sob fundamento de que o inadimplemento seria voluntário e que o devedor figuraria ostentando gastos em redes sociais. O pedido foi indeferido e não houve recurso. Posteriormente, o credor reiterou o mesmo pedido e acresceu fotos e vídeos de uma pessoa que afirmou ser o devedor trabalhando em um evento de grande proporção, o “Festival Na Praia”. Repristinou os argumentos de que o executado estaria ostentando gastos em redes sociais e que o inadimplemento seria voluntário. Novamente o pedido de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte foi indeferido. O agravante requereu o provimento do recurso para deferir as medidas coercitivas atípicas. Facultado manifestar-se acerca de eventual preclusão da matéria, alegou que o recurso volta-se contra a segunda decisão de indeferimento e que teria por fundamento novos fatos e provas (ID 64623662). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que a pretensão do agravante foi indeferida por decisão proferida aos 10/06/2024 e divulgada no DJ-e em 19/07/2024. Após, o credor reiterou o mesmo pedido, tendo o juízo mantido o entendimento anterior. Ao contrário do alegado, o fundamento do novo pedido foi o mesmo, qual seja, que o inadimplemento seria voluntário e que o devedor figuraria ostentando gastos em redes sociais. O ato judicial que respondeu à reiteração do mesmo pedido em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se o devedor entendesse que a primeira decisão não tenha abordado toda a extensão da controvérsia, caberia utilizar-se do recurso adequado àquele tempo e não repristinar a mesma matéria perante o juízo. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator